Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI 9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.
2. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem vida e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível.
3. É abusiva a negativa de cobertura aos exames e procedimentos prescritos pelo médico assistente para tratamento de câncer de mama sob a alegação de necessidade de observância do período de carência de 180 dias, pois diante da gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, a qual é garantida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato.
4. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em autorizar e custear o procedimento necessário ao tratamento do paciente é passível de gerar danos morais. Quantum mantido.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.